Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702480-09.2022.8.07.0020 RECORRENTE: DANIELLE REGINA MACIEL VALENTE DE OLIVEIRA RECORRIDO: GW PISCINAS LTDA - ME, SOLUÇÃO PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISCINA EM FIBRA DE VIDRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECEDORA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATADO. CONTRATADA. EXCLUSÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL A PEDIDO DOS CONSUMIDORES. FORNECEDORAS REMANESCENTES. VÍNCULO ENLAÇANDO AOS SERVIÇOS E AOS CONSUMIDORES. INEXISTÊNCIA. ATUAÇÃO NO CONTRATO. FORNECEDORA DE PRODUTOS À CONTRATADA. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. PARTICIPAÇÃO NA CONTRATAÇÃO E NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL AUSENTE. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. INVIABILIDADE (CDC, ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25). PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. SENTENÇA. JULGAMENTO FORA DO PEDIDO. ALCANCE DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO. CASSAÇÃO. MÉRITO. APRECIAÇÃO (CPC, ART. 1.013, §3o, II). PEDIDO REJEITADO. APELO DESPROVIDO. 1. A inicial, ao ser alinhada e admitida, modula os limites da causa posta em juízo, tanto quanto aos fundamentos que a aparelharam, consubstanciados na causa de pedir próxima e remota, quanto ao pedido, viabilizando o exercício do contraditório e do direito de defesa e parametrizando a atuação jurisdicional, tornando imperativo que, estabilizada a ação, deve ser resolvida segundo os contornos delimitados pelo aduzido originalmente e pelos limites de sua composição subjetiva, obstando que a sentença a resolva segundo premissas não alinhavadas como sustentação do postulado e, sobretudo, alcance terceiro estranho à relação processual (CPC, arts. 141, 492 e 506). 2. O julgado que exorbita os limites aos quais sujeitados a ação incursionara por vício de nulidade, inclusive porque, conquanto o novel diploma processual estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara transcrito (CPC, art. 322, §2o), determinara que o julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada ou dispor sobre direito não titularizado pelos integrantes da relação processual (CPC, artigos 141 e 492, caput). 3. Aparelhada com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada na petição inicial, reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença extrapolado os contornos subjetivos e objetivos impostos à causa, a par das premissas firmadas e da legislação vigorante, declarando resolvido o contrato firmado pela parte autora com fornecedora não integrante da lide, exorbitando o alcance subjetivo da tutela pretendida e passível de ser realizada, deixa de prestar a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, ressoando inarredável sua qualificação como julgado extra petita, determinando sua cassação (CPC, art. 492). 4. Tendo a relação processual se aperfeiçoado nos limites subjetivos da lide formatada e cumprido o itinerário processual, estando o processo, portanto, apto a viabilizar a solução do conflito que faz seu objeto, cassada a sentença por ter incidido em vício de nulidade ao incursionar por julgamento extra petita, o tribunal está autorizado a, desde logo, examinar e resolver o mérito (CPC, art. 1.013, §3o, II). 5. Conquanto subsistente relação de consumo, onde impera a solidariedade de todos os fornecedores inseridos na cadeia de fornecimento (CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25), inviável, no ambiente de contrato de fornecimento de bens e serviços, que empresas que, aliado ao fato de que não mantiveram nenhum vínculo com o consumidor contratante, não integram o mesmo grupo econômico da fornecedora e, quanto ao objeto do contrato, cingiram-se a fornecer insumos à fornecedora efetivamente contratada, ainda que tenham recebido pagamentos diretamente do contratante, sejam responsabilizadas pelo inadimplemento em que incidira a fornecedora, pois, na conformação do havido, não podem ser reputados como integrantes da cadeia de consumo. 6. Emergindo dos elementos de prova coligidos que, conquanto incontroversa a ocorrência de inadimplemento contratual ante o não fornecimento do produto e dos serviços contratados, o consumidor não conseguira lastrear a imputação de responsabilidade que endereçara às sociedades empresárias rés, deixando de vincular etiologicamente o havido a qualquer conduta antijurídica delas derivada, porquanto estranhas ao contrato firmado e não integrantes do mesmo grupo econômico da contratada, resta obstado o aperfeiçoamento do nexo causal jungindo as acionadas ao resultado danoso havido, obstando a germinação dos pressupostos indispensáveis ao afloramento da responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual. 7. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, regramento que não pode ser ignorado mesmo em ambiente de relação de consumo, observados os temperamentos inerentes aos regramentos especiais dispostos na legislação especial, resultando da apreensão de que não evidenciara a subsistência de fatos aptos a engendrarem as fornecedoras contra as quais optara demandar como integrantes da cadeia de fornecimento proveniente do contrato que celebrara, deixando de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, a rejeição do pedido que encartava o direito que invocara deve ser refutado. 8. Apelação conhecida. Preliminar de julgamento extra petita acolhida. Sentença cassada. Mérito examinado. Pedido rejeitado. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida a condenação das recorridas à restituição integral do valor pago, uma vez que haveria solidariedade entre as empresas, que seriam responsáveis pela falha na prestação do serviço. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; b) artigos 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e 186 e 927, ambos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e 186 e 927, ambos do Código Civil, porque, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça, “nos casos em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.000.140/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 5/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Com efeito, os apelantes, a despeito da inadimplência havida, não se desincumbiram de guarnecer os autos com as evidências materiais nas quais fundaram suas alegações visando responsabilizar as apeladas, notadamente quando desistiram da ação em relação à contratada, pois não evidenciaram a participação das apeladas na contratação e/ou na inadimplência perpetrada por terceiro, qual seja, a própria empresa contratada, em relação a qual os próprios apelantes desistiram da presente ação. Fora a empresa SCAVA, ora alforriada, que contratara e inadimplira o avençado com os apelantes, não guardando, ainda, as apeladas, nenhum vínculo com aludida relação jurídica que não seja o mero empréstimo da máquina de cartão, não podendo, portanto, serem responsabilizadas solidariamente pelo havido e pelos prejuízos experimentados pelos apelantes. Ora, se não concorreram para o ilícito, traduzido na inadimplência contratual, sequer estando inseridas na cadeia de consumo e na relação jurídica estabelecida, é inexorável que as apeladas não podem ser responsabilizadas pelo ocorrido, ressoando inviável que o provimento judicial alcance-as se não tivera participação e sequer ciência da contratação entabulada entre as partes contratantes, e nem haveria de ter, tendo em vista que toda a operação fora realizada, exclusivamente, perante a contratada inadimplente. Sob essas premissas tem-se que as alegações dos apelantes, quanto às apeladas, carecem de respaldo, à medida em que, além de se encontrarem desprovidas de evidências quanto à alegada participação delas na contratação havida, restara afastada a apreensão de que pertenceriam ao mesmo grupo econômico da contratada, estando, destarte, alheias à relação consumerista, in casu, não tendo concorrido de qualquer forma para a contratação e a inadimplência havidas, cingindo-se tão somente a emprestar suas máquinas de cobrança de cartão para a contratada, como forma de garantir o pagamento de parte dos valores que lhes eram devidos pela aludida sociedade empresária (ID 52455320 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024